Tribunal: STF
Processo: Rcl 77013
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF N. 324 E AO RE N. 958.252 (TEMA N. 725 - REPERCUSSÃO GERAL). NÃO OCORRÊNCIA. TRABALHADOR HIPOSSUFICIENTE. IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 1) ajuizada por COLONETTI CONSTRUÇÕES LTDA, em face de acórdão (e-doc. 10) proferido, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0000691-20.2018.5.12.0003, que supostamente teria violado o assentado por esta Corte na ADPF n. 324 e no RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral).  



    2. Na Reclamação Trabalhista n. 0000691-20.2018.5.12.0003, ajuizada por Maurício Izé, em face de COLONETTI CONSTRUÇÕES LTDA, a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, com base nos artigos 2º e 3º da CLT, conforme acórdão (e-doc. 10), proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, nos seguintes termos: 



    “A princípio, cabe destacar que é incontroversa a prestação de serviços de engenharia civil pelo autor em favor da ré, empresa cujo ramo de atividade principal é a construção civil. 



    Ao admitir a prestação de serviços, a ré atraiu para si o ônus de provar fato obstativo do direito do autor, em conformidade com o art. 818 da CLT e art. 373, II, do CPC. 



    Na hipótese em tela, entendo que a ré não se desvencilhou do seu encargo probatório. 



    Tanto a prova documental trazida aos autos quanto a prova testemunhal produzida corroboram as afirmações da petição inicial de que o autor trabalhou para a ré no período de 6-11-2012 a 24-8-2018, como engenheiro civil e com remuneração inicial de R$ 3.000,00. 



    O autor apresentou alguns cartões-ponto, os quais demonstram que havia marcação dos horários de início e fim da jornada, com controle das horas de trabalho, situação típica de relação de emprego em que não há autonomia na prestação dos serviços. 



    No mesmo sentido, os documentos intitulados de ‘A.R.T. Anotação de Responsabilidade Técnica’ consignam a contratação do autor como engenheiro, sendo a empresa executora a ré - COLONETTI CONSTRUÇÕES LTDA. ME. Neles, encontra-se registrada prestação de serviços nos anos de 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, Ids. 440Aac - Pág. 2, Pág. 3, Pág. 4, Pág. 11. 



    A prova testemunhal colhida trouxe importantes esclarecimentos para o deslinde da controvérsia. O depoimento da única testemunha ouvida, ROGÉRIO C. MARCELO, trazida pelo autor, demonstra de forma robusta a presença dos requisitos caracterizadores da relação empregatícia nos moldes da CLT (prestação dos serviços de forma habitual e contínua, com pessoalidade, com pagamento mensal, com subordinação; ID. 9865c67)



    (...)



    Extrai-se do depoimento supra que a relação entre as partes se caracterizou como típica relação de emprego, pois se evidenciou a subordinação na prestação de serviços, revelando que o autor recebia ordens e seus serviços eram dirigidos pelo gerente da empresa, o que se diferencia cabalmente de um trabalho autônomo.



    (...)



    Por fim, destaco a irrelevância do fato de o autor prestar serviços a outras empresas, tendo em vista que a exclusividade não é requisito para configuração de relação de emprego. 



    Mantenho incólume a sentença no ponto. 



    Nego provimento.”.



    3. Nesse contexto, a reclamante argumenta que:  



    a) a decisão reclamada afastou a relação civil entre as partes, reconhecendo a existência de vínculo de emprego;  



    b) esta Corte, nos precedentes invocados, confirmou a licitude da terceirização de atividade-fim, bem como assentou a possibilidade de outras modalidades de relação de trabalho que não o vínculo empregatício;  



    c) é válido o contrato civil de sociedade havido entre as partes, ausente o preenchimento dos requisitos previstos no art. 3º, CLT.  



    Por fim, requer a concessão de medida liminar para a suspender o processo de origem. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada.  



    É o relatório. Decido.  



    4. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    5. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    6. A Reclamante aponta como paradigmas a ADPF n. 324 e o RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral), que assim dispõem:  



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. (...) 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado. (STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)  



    Tema n. 725 da Repercussão Geral - Tese: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    7. Como visto, tais processos, em linhas gerais, versam sobre a possibilidade de terceirização (ou adoção de outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas) qualquer que seja a atividade econômica, mantida, contudo, a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 



    8. Como já assentado por este Supremo Tribunal Federal (ADI n. 3.961), a proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego.   



    9. De acordo com a ADPF n. 324, a terceirização tanto das atividades-meio quanto das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.  



    10. Quando do julgamento do RE n. 958.252 (em 30 de agosto de 2018), esta Corte entendeu que “a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula n. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (arts. 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB)”.  



    11. Quando da apreciação do caso pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (e-doc. 10), a Justiça do Trabalho entendeu que a relação jurídica entre a reclamante e Maurício Izé era típica relação de emprego.



    12. Destaco que a Lei n. 6.019/74, com a redação dada pelas Leis ns. 13.429/2017 e 13.467/2017, prevê requisitos para a terceirização legítima, e não exclui a possibilidade do reconhecimento judicial da relação de emprego quando os citados requisitos não estão configurados. Trata-se de matéria de fato, insuscetível de deslinde na Reclamação Constitucional.



    13. Foi com base no acervo fático e probatório dos autos, que o Juízo reclamado reconheceu que a atividade desempenhada pelo trabalhador perante a Reclamante correspondia a uma típica relação de emprego.  



    14. Registre-se que os precedentes invocados não impedem que o Poder Judiciário possa constatar a existência de abusos ou desvirtuamentos na terceirização, bem como não autorizam a utilização do instituto como forma de burla ao cumprimento da legislação trabalhista.  



    15. A interpretação da decisão reclamada, ao desconsiderar o contrato civil, não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal na ADPF n. 324 e no RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral), no que diz respeito à constitucionalidade de relações de trabalho distintas da relação empregatícia com previsão na CLT.  



    16. Enfatizo que no caso em análise a decisão não rechaçou a licitude de terceirização da atividade-fim, mas, tão somente, reconheceu, com base nos fatos e provas da espécie, a existência do vínculo de emprego, na forma do art. 3º, CLT.



    17. Portanto, a aderência estrita (condição essencial para a interposição da via reclamatória) entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados (ADPF n. 324 e RE n. 958.252) não se verificou na espécie, tornando inadmissível a presente Reclamação (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR e Rcl 50296 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte). 



    18. A regra constitucional é a relação de emprego, conforme art. 7º e art. 170, VIII, da Constituição Federal. Logo, para afastá-la, é necessária a existência de dilação probatória, o que é inviável em sede de reclamação constitucional. E, no caso, perante as instâncias próprias, a conclusão foi pela configuração dos requisitos legais da relação de emprego.  



    19. Realço que esta controvérsia tem gravíssima incidência quanto ao cumprimento dos deveres constitucionais relativos às responsabilidades fiscal e social (arts. 3º, I e III; 6º; 7º; 167-A; 193; 194; 195, da Constituição Federal). 



    20. Ademais, para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).  



    21. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente